Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012067-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP - CNPJ: 26.393.135/0001-58 (REPRESENTANTE), GERENTE DA GERÊNCIA ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CICERO DA SILVA - CPF: 010.987.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – INDEFERIDO – REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSÊNTES – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente o requisito da relevância da fundamentação não é possível a concessão de liminar em mandado de segurança.

2. Decisão administrativa pautada na ausência dos documentos necessários, o que torna, aparentemente, legítimo o ato administrativo acoimado de ilegal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO DA SILVA COMÉRCIO DE MADEIRAS - EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1032928-51.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, que indeferiu o pedido liminar para determinar a reativação da Inscrição Estadual.

Sustenta o Recorrente que atendeu as exigências do FISCO Estadual, apresentando as documentações necessárias, em que pese o exíguo prazo fixado. Ressalta que, ainda assim, teve a sua inscrição estadual suspensa sob a alegação de ausência de depósito que demonstre a integralização do capital da empresa, bem como por ausência de comprovação de endereço, considerando que a fatura de energia não estava no nome da Empresa Agravante.

Enfatiza que tais exigências não encontram respaldo na lei, sendo absolutamente ilegal o ato combatido, o qual fere o princípio constitucional da livre iniciativa, além de ferir “
o dever legal de fundamentação, com a exposição dos motivos fáticos e jurídicos, dos atos administrativos (art. 50, I, da Lei no 9.784/1999), que violam outros direitos líquidos e certos do impetrante, como a ampla defesa e o contraditório, etc, bem como o princípio da legalidade (art. 37, da Constituição Federal).
” (
sic
Id 3777338)

Ressalta que a suspensão da inscrição fiscal impede o seu regular funcionamento, ficando impossibilitada de emitir nota fiscal.

Assinala o respeito aos direitos do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no âmbito administrativo.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para determinar ao Agravado o imediato restabelecimento da sua Inscrição Estadual.

Pedido de efeito ativo indeferido. (Id 8260122)

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Turma Julgadora, conforme acórdão lançado nos autos – Id 26771477.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contraminuta ao presente Recurso. (Id 31738451)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1032928-51.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, que indeferiu o pedido liminar para determinar a reativação da Inscrição Estadual.

Irresignado, aduz o Agravante, em síntese, a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, em especial pelo atendimento das exigências do Fisco Estadual, e o prejuízo causado pela negativa na reativação da sua Inscrição Estadual.

O MM. Juiz do feito, ao apreciar o pedido liminar, consignou o seguinte:

“(...)Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 15679313 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Ademais, ao que me afigura neste limiar, a empresa-Impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco Estadual (ID no 15679316), tendo, inclusive, apresentado a documentação exigida, entretanto, consoante documento de ID no 15679333, ainda constam irregularidades não sanadas pela Autora, além de a documentação apresentada estar incompleta, motivo este que deu ensejo ao indeferimento administrativo. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao que tudo indica, no caso em comento.

(...)

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.” (
sic
Id 3777340)

Com efeito, o cerne da questão é saber se presentes os requisitos necessários ao pedido liminar em mandado de segurança.

Estabelece o artigo 7o, inciso III,

da Lei do Mandado de Segurança:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Da análise dos autos, verifica-se que o julgador singular considerou a ausência do
fumus boni iuris
, eis que a Impetrante, ora Agravante, não conseguiu demonstrar a irregularidade do ato administrativo – suspensão da inscrição estadual; ressaltando que, embora intimada pela Fazenda Pública a complementar a documentação, “
ainda constam irregularidades não sanadas pela Autora, além de a documentação apresentada estar incompleta
”.

Dessa forma, não se constata a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, em especial porque a justificativa do Fisco estadual foi a ausência de documentos necessários (Id 3777340 – p. 51), o que afastaria a irregularidade do ato.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante (periculum in mora). Ausentes os referidos requisitos, notadamente a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000211298476001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata reativação de inscrição estadual suspensa por suspeita de fraude fiscal – Manutenção – Procedimento administrativo que, frente aos elementos acostados aos autos, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa – Medida de suspensão cautelar que não implica em ilegalidade – Matéria controvertida que, ademais, só poderá ser apreciada com segurança após informações da autoridade coatora, não se vislumbrando, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado pela recorrida – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21922872420218260000 SP 2192287-24.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 30/09/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ademais, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados pela Impetrante/Agravante.

Assim sendo, deve ser prestigiada, neste momento processual, a legitimidade dos atos da Administração.

Dessa forma, tenho que não demonstrado nos autos os fundamentos relevantes do pedido a autorizar a tutela requerida de forma liminar, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022